Tribunal: TJMT
Processo: 1008014-61.2020.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008014-61.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALDECY DE MELO SANTOS - CPF: 396.277.641-91 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PAULO LEITE DE FARIAS FILHO - CPF: 029.186.977-70 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
preliminar de
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR por falta de requerimento administrativo - rejeitada –
mérito -

NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES – COMPROVAÇÃO – HONORÁRIOS PERICIAIS – ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS DA RESOLUÇÃO 232 DO CNJ –LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – NÃO DEMONSTRADA – – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A atual orientação do STF é no sentido de ser imprescindível a demonstração do pedido feito na esfera administrativa e, consequentemente, a negativa de pagamento para a configuração da pretensão resistida, nas ações de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT, o que restou observado no caso concreto.

Comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões daí decorrentes, que resultaram na invalidez permanente do condutor, urge o dever de indenizar o seguro DPVAT.

O conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 232/CNJ, estabelecendo os parâmetros de fixação desses honorários, restando autorizada diante do caso concreto a estipulação em até cinco vezes o montante previsto na tabela da resolução (artigo
2º § 4º da Resolução
n. 232/CNJ).

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1008014-61.2020.8.11.0037

APELANTE:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT

APELADO:

WALDECY DE MELO SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca da Primavera do Leste,
Dra. Patrícia Cristiane Moreira
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT ajuizada por
WALDECY DE MELO SANTOS
, que julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento da importância R$7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos
)
, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso, bem como das custas e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00(mil reais) sob o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante argui, preliminarmente, a ausência de interesse de agir da parte postulante, ante a falta de requerimento administrativo.

No mérito propriamente dito, alega que não há prova do nexo de causalidade entre o acidente de trânsito causado por veículo automotor e a lesão informada nos autos, ao passo que sequer juntou Boletim de Ocorrência, sendo este indispensável nas demandas sobre indenização do seguro DPVAT, razão pela qual não há que falar em indenização por invalidez.

Assegura que houve o pagamento dos honorários periciais em quantia superior àquela determinada pela Resolução nº. 232 do CNJ, uma vez que este órgão estabeleceu que para realização de perícia médica deve ser arbitrado o valor de R$370,00 (trezentos e setenta reais) a título de honorários periciais e a quantia paga foi na ordem de R$700,00 (setecentos reais), razão pela qual requer a restituição do valor excedente.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, e, por conseguinte, a reforma da decisão.

Nas contrarrazões, o apelado pugna pela condenação da recorrente ao pagamento da multa por litigância de má-fé em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, bem como a majoração dos honorários, em sede de recurso (Id 127082513).

O preparo foi recolhido, consoante Id 127142669.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em sede de preliminar, a apelante defende a nulidade da sentença, ante a falta de interesse de agir por parte do apelado, decorrente a ausência de prévio requerimento administrativo.

No que se refere a necessidade de requerimento administrativo prévio para que fique configurado o interesse de agir, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 631.240, sedimentou o entendimento acerca dessa exigência para o regular exercício do direito de ação, sem que isso caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

É que tal requisito se justifica necessário, visto que, não havendo negativa no cumprimento ou satisfeita a pretensão na esfera administrativa, a intervenção do Poder Judiciário se mostra ineficiente e não terá utilidade alguma para o demandante.

In casu
, da detida análise dos autos, mais especificamente pelos documentos constantes do Id 127082467 a 127082469, verifica-se que, ao contrário do que tenta fazer crer a seguradora recorrente, a parte autora comprovou satisfatoriamente a resistência da recorrente, tendo por base formalização o prévio requerimento administrativo por meio de correio eletrônico realizado em
27/10/2020

com comprovante de leitura, caracterizando, assim, a resistência da seguradora no recebimento do prévio requerimento administrativo.

Logo, não há que se falar em ausência de comprovação de requerimento junto a demandada.

Neste sentido já decidiu esta e. Corte,
in verbis
:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO –
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO
– DIVERGÊNCIA DE DATAS – ERRO MATERIAL – HONORÁRIOS PERICIAIS – QUANTUM PROPORCIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, a parte autora comprovou nos autos que realizou o prévio protocolo administrativo, devidamente recebido pela Seguradora, antes do ajuizamento da ação, sendo de clareza solar a existência de interesse processual, nos termos do RE n. 631.240/MG.

Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima e, inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas.

A fixação da verba honorária do perito deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais, conforme inteligência do art. 2º, incisos I a IV, da Resolução 232/2016, do CNJ.
O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, conforme se verificou no caso em apreço.”
(N.U 1008067-42.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 14/04/2022)

Em face do exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO
- mérito

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, com o presente recurso a
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
visa reformar a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente

os pedidos formulados pelo autor, para condená-la ao pagamento da importância de R$7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos
)
, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso, bem como das custas e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00(mil reais) sob o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Irresignada, a apelante sustenta não haver provas concretas de que o acidente de trânsito tenha ocorrido, já que sequer juntou Boletim de Ocorrência, o qual entende ser indispensável nas demandas sobre indenização do seguro DPVAT, razão pela qual não há que falar em indenização por invalidez.

Da leitura do artigo 3º da Lei nº. 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores, é possível verificar que:

“Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...)”

Por sua vez, o direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no artigo 5º da Lei nº. 6.194/74, que assim dispõe:

“Art.5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

No caso concreto, os autos revelam que o acidente em questão ocorreu em 30/04/2020, conforme extrai-se do registro de atendimento móvel de urgência lavrado pelo SAMU, o que também é confirmado por meio do atendimento realizado na UPA, o qual descreve a dinâmica do acidente sofrido, que por sua vez também se confirma por meio dos demais documentos instruídos à exordial, a exemplo do atestado e receita médica (Id 127082465 a 127082467).

Ademais, verifica-se ainda a existência de perícia (Id 127082499), cujo
expert
foi claro ao atestar que

há lesão cuja etiologia (origem causa) se questiona por meio do presente apelo foi
exclusivamente
decorrente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre, concluindo que a autora apresentou lesão no membro inferior esquerdo, quantificada como sendo parcial incompleta de 75%.

Dessa forma, todos estes elementos evidenciam a ocorrência do acidente, o nexo causal entre este e o dano atestam a incapacidade permanente do apelado por decorrência do sinistro, mostrando-se, pois, escorreita a sentença impugnada.

A propósito, vejamos os julgados em casos análogos:

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima e, inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas
.”
(N.U 1004689-78.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 02/02/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE – NEXO CAUSAL COMPROVADO – INVALIDEZ PERMANENTE CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Presente o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões permanentes observadas pelo autor, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT
.”

(N.U 1043493-06.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022)

A apelante questiona também acerca da necessidade de adequação do valor dos honorários periciais, nos termos da Resolução 232 do CNJ.

Do exame dos autos, verifica-se que a
magistrada de primeiro grau determinou a realização de prova pericial e arbitrou os honorários periciais em R$700,00 (setecentos reais), sendo a parte autora beneficiária de justiça gratuita, a parte contrária deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados (Id 12782477).

Neste ponto, sem razão a recorrente, eis que o valor arbitrado em R$700,00 (setecentos reais) se revela proporcional e compatível com os trabalhos realizados pelo perito do juízo,
in casu
, a apelante efetuou o pagamento total, conforme comprovante de pagamento de depósito judicial (Id 127082492).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA E PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PELA SEGURADORA – POSSIBILIDADE
– CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – HONORÁRIOS DO PERITO FIXADOS EM VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Dadas as peculiaridades que cercam e permeiam o seguro DPVAT – Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, é possível a imputação do ônus pelo pagamento dos honorários periciais à seguradora (N.U 0019925-77.2015.8.11.0000, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/06/2015, publicado no DJE 06/07/2015).

A necessidade de apuração adequada dos fatos, com o emprego de conhecimentos especializados, justifica a fixação dos honorários do perito em R$1.200,00, remuneração que se considera razoável nas circunstâncias, não se justificando a pretendida redução.”
(N.U 1019815-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 16/04/2022)

Sendo assim, não há que se falar em redução dos honorários periciais, razão pela qual mantenho o valor dos honorários periciais arbitrados.

No que se refere ao pedido de condenação em litigância de má-fé pleiteado pelo apelado em sede de contrarrazões, verifico que somente restará caracterizada mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

In casu
, não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 80 do CPC/15, de modo que não há falar na imposição de tal penalidade.

Em relação ao prequestionamento pretendido, ressalte-se que para solução da questão não há necessidade de citar os dispositivos usados. Importa que se aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ, REsp nº. 1541802/SC).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por fim, deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal
(art. 85, §11 do CPC),
uma vez que já foram fixados por equidade, em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022